Tribunal: TJPA
Processo: 0002627-15.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002627-15.2016.8.14.0401

APELANTE: EWERTON HENRIQUE SENA COSTA, BRENDA DE CASSIA NASCIMENTO MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRETENDIDA REFORMA DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
Pena base que foi dosada apenas um pouco acima do mínimo permitido, já que averiguada três circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus, e devidamente fundamentadas todas as circunstâncias negativadas pela autoridade julgadora, estando inclusive bem mais benéfico do que o entendimento esposado pelos tribunais superiores para casos análogos.
Atenuantes que se exigem serem aplicadas que já se mostram devidamente reconhecidas e aplicadas na decisão recorrida, não havendo razão para o inconformismo da defesa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Ewerton Henrique Sena Costa e Brenda de Cássia Nascimento Mesquita,
através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 6ª Vara da Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou, respectivamente,
às penas de
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de multa de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa
, todos pela prática do crime descrito no
art. 157
,
§2º, I e II
,
do CPB
, cumpridas, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, de forma sintética,
que no dia 10.10.2015, por volta das 4h, na Av. Romulo Maiorana, nº.1801, no bairro do Marco, cidade de Belém, os apelantes Brenda de Cássia Nascimento Mesquita e Ewerton Henrique Sena Costa, agindo em concurso e com unidade de desígnios, abordaram a vítima Edervan Garcia Castilho, que estava dentro de um estabelecimento comercial de sua propriedade e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram-lhe um aparelho de telefone celular, um televisor da marca Philips, uma aliança de casamento e uma quantia de R$ 2.300 (dois mil e trezentos reais), empreendendo fuga logo em seguida. A Polícia Militar foi acionada e, posteriormente, os réus foram localizados, presos e autuados pela prática do crime descrito na peça ministerial.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais
,
ID 5679847
,
requer a defesa que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea a ambos os apelantes, bem como que a pena base seja definida em seu mínimo legal, por existir erro na dosimetria penal, modificando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento de pena para um mais brando.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

Da pretendida redefinição da pena.

Requer a defesa que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea a ambos os apelantes, bem como que a pena base seja definida em seu mínimo legal, por existir erro na dosimetria penal, modificando-se, por conseguinte, o regime de cumprimento de pena para um mais brando.

O artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB
, violado pelos recorrentes,
possuía a seguinte pena privativa de liberdade antes da entrada em vigor da Lei 13.654/2018
:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena -
reclusão, de quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º

A pena aumenta-se de um terço até metade
:

I –
se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

III –
se há concurso de duas ou mais pessoas;

(...)

(...)”
Grifei e destaquei

A valoração das circunstâncias judiciais, de ambos os recorrentes, na primeira fase dosimétrica, se deu nos seguintes termos (ID 5679846)
:

Dosimetria de BRENDA DE CÁSSIA NASCIMENTO MESQUITA

“Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta grau reprovação elevado, uma vez que o crime foi praticado dentro de estabelecimento comercial de propriedade da vítima, potencializando o dano social causado pela conduta delituosa.

Não há registro de antecedentes criminais, conforme certidão de fl.226.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, causa de aumento prevista no art.157, §2º, I, do CP, que é valorada, negativamente, nesta fase, na esteira da jurisprudência do STJ (STJ - HC 308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original).

As consequências do crime são significativas, afinal, não houve recuperação e devolução dos bens roubados.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de 144 (cento quarenta e quatro) dias-multa.

Presente as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, I e III, alínea d, do CPB, uma vez que o réu era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos e, ainda, confessou, espontaneamente, a autoria do delito, razão pela qual reduzo a pena para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa.

Não há circunstância agravante a valorar.

Ausente causa de diminuição a valorar.

Presente a causa de aumento prevista no art.157, §2º, II, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses e ao pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa.”

Dosimetria de EWERTON HENRIQUE SENA COSTA

“Passo a realizar a dosimetria da pena nos termos do art.68 do CP.

Primeiramente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à culpabilidade, observo que a conduta apresenta grau reprovação elevado, uma vez que o crime foi praticado dentro de estabelecimento comercial de propriedade da vítima, potencializando o dano social causado pela conduta delituosa.

Há registro de antecedentes criminais, conforme certidão de fl.224.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social e personalidade, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado com emprego de arma de fogo, causa de aumento prevista no art.157, §2º, I, do CP, que é valorada, negativamente, nesta fase, na esteira da jurisprudência do STJ (STJ - HC 308.331/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017 – sem grifo no original).

As consequências do crime são significativas, afinal, não houve recuperação e devolução dos bens roubados.

E o comportamento da vítima constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas circunstâncias judiciais analisadas,
fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de 144 (cento quarenta e quatro) dias-multa.

Presente as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, III, alínea d, do CPB, uma vez que o réu confessou, espontaneamente, a autoria do delito, razão pela qual reduzo a pena para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Não há circunstância agravante a valorar.

Ausente causa de diminuição a valorar.

Presente a causa de aumento prevista no art.157, §2º, II, do CP, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), fixando-a, definitivamente, em 7 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa.”

Analisando as dosimetrias acima expostas, vejo que as mesmas foram formuladas dentro dos parâmetros legais impostos no art. 59 e ss do CPB, vindo o magistrado julgador a dosar a pena base apenas um pouco acima do mínimo permitido, pois averiguada mais de uma circunstância judicial desfavorável aos apelantes, estando estas devidamente fundamentadas pelo magistrado, inclusive tendo este trazido para a primeira fase dosimétrica o fato do crime ter sido praticado com emprego de arma de fogo para valorar negativamente as circunstâncias do delito, procedimento totalmente admitido, já que não considerado esse emprego de arma de fogo na terceira fase, como causas de aumento de pena, tendo a reprimenda sido aumentada na fase derradeira tão somente por ter o crime sido praticado em concurso de agentes.

Assim, vejo que a pena base foi aumentada apenas dois anos e três meses acima do mínimo permitido, quando, na realidade, por terem sido desvaloradas três circunstâncias judiciais, a pena base de cada apelante deveria ter sido imposta três anos acima do mínimo legal, ou seja, 1/6 para cada circunstância judicial negativa, se mostrando então bem mais benéfica a pena inicial dosada pelo juiz a quo do que o entendimento já sedimentado pelo próprio STJ que dispôs que a pena base deverá ser dosada à razão de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada, não tendo sido averiguado qualquer erro na referida pena, como ventilado pela defesa.

No mais
, quanto a pretensão em se ver aplicada aos apelantes a atenuante da confissão espontânea, entendo equivocado tal pleito, pois como se ver nas dosimetrias alhures expostas, o magistrado julgador reconheceu e aplicou a ambos os recorrentes a referida atenuante, não existindo razão para a irresignação da defesa neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
em parte

do recurso e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024